Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732390-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA SANTANA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme consignado na decisão retro, a reclamação é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. Incabível, portanto, a remessa do presente processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Deve o advogado promover a autuação da reclamação em separado, bem como demonstrar que o seu protocolo ocorreu, de maneira equivocada perante este juízo, dentro do prazo para o seu oferecimento. Assim, desentranhem-se a petição e documentos correspondentes. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L